Tribunal: TJDFT
Processo: 0011201-18.2003.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011201-18.2003.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: CARMELITO PEREIRA DO NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 22060490, CARMELITO PEREIRA DO NASCIMENTO, ora exequente, requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos do exequente, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação ao retromencionado suplicante em decisão constante do ID 11459066 – Pág. 3; b) a expedição dos competente precatório em favor do requerente (ID 11459101), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11459109; e, c) a expedição da competente requisição de pequeno valor, referente aos honorários sucumbenciais fixados em decisão constante do ID 11458947, em favor do advogado subscritor MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, CPF no 578.169.801-91. Intime-se, pois, o DF para se manifestar sobre a petição de ID: 22060490. Brasília, 27 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador